Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a “pagar à parte autora a importância de R$ 4.348,31 (quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, conforme declaração em epígrafe”.
3. Nas razões recursais o Distrito Federal pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. Segundo a Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 25/01/2024 foi reconhecido crédito salarial da autora, no valor de R$4.348,31 (quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), referente aos períodos de 07/2003 a 02/2004, 12/2005, 12/2006, 01/2007 a 12/2008 e 08/2011 (ID 62208277).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
9. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No caso, extrai-se do documento inserido (ID 62208277), no qual consta o nome da servidora e a sua matrícula funcional, a existência de processos administrativos (060-014857/2003 e 060-006489/2004), referentes às verbas constituídas no período de 07/2003 a 02/2004. Assim, em relação a esses períodos, é possível determinar o início da suspensão do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32.
11. No tocante aos demais períodos vindicados, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, tendo a autora se limitado a exibir somente a declaração de reconhecimento do crédito total, o que inviabiliza a aferição da suspensão da prescrição pelo processo administrativo. A simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 25/01/2024, indicando créditos já prescritos.
12. Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a prescrição da pretensão vinculada aos créditos vinculados aos períodos de 01/2007 a 12/2008, 12/2005, 12/2006 e 08/2011, ante a inexistência de pedido administrativo iniciado dentro do prazo legal. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos demais créditos pleiteados.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, em relação aos créditos constituídos nos períodos de 01/2007 a 12/2008, 12/2005, 12/2006 e 08/2011, permanecendo incólume a condenação do Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$2.577,87 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), observados os critérios de atualização monetária e juros moratórios estabelecidos na sentença.
14. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.